Tribunal: TJES
Processo: 5027214-33.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DETRAN/ES Nº 15/2024. SUSPENSÃO INDEFINIDA DE NOVOS CREDENCIAMENTOS. COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NORMATIVA PELO DETRAN/ES. VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo — DETRAN/ES contra sentença proferida em Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada por Centro de Formação de Condutores Stela Ltda., que julgou procedente o pedido inicial para determinar o afastamento da aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES e permitir o regular prosseguimento do processo administrativo de credenciamento da autoescola autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa, fixado por estimativa em R$ 100.000,00, deve ser reduzido para R$ 1.000,00 em razão da natureza declaratória e obrigacional da demanda; (ii) estabelecer se a Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024, ao suspender por prazo indeterminado a tramitação de novos credenciamentos de Centros de Formação de Condutores, extrapola a competência normativa da autarquia estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa pode ser fixado por estimativa razoável quando não for possível mensurar de plano o conteúdo econômico imediato da pretensão.

4. O credenciamento de Centro de Formação de Condutores possui proveito econômico associado à viabilidade de exercício da atividade empresarial e à obtenção de receitas decorrentes da prestação de serviços, o que afasta a redução do valor da causa para patamar meramente fiscal.

5. A Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, cabendo ao Código de Trânsito Brasileiro e ao CONTRAN disciplinar o credenciamento de autoescolas.

6. O Código de Trânsito Brasileiro confere aos DETRANs função executiva e fiscalizatória, autorizando-os a credenciar entidades apenas na forma estabelecida pelas normas do CONTRAN.

7. A Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024, ao suspender de forma ampla e por prazo indeterminado novos credenciamentos de Centros de Formação de Condutores, cria moratória administrativa não prevista nas normas federais de regência.

8. O DETRAN/ES extrapola seu poder regulamentar quando inova no ordenamento jurídico por meio de restrições ou impedimentos não previstos na Resolução CONTRAN nº 789/2020.

9. A adequação administrativa à Lei nº 14.133/2021 e ao Decreto Estadual nº 5.353-R/2023 não autoriza a autarquia estadual a paralisar indefinidamente os credenciamentos nem a afastar a normatividade do CONTRAN.

10. O afastamento da Instrução de Serviço nº 15/2024 não gera vácuo normativo, pois o processo administrativo de credenciamento deve prosseguir com observância da Resolução CONTRAN nº 789/2020 e, cumulativamente, dos critérios operacionais da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa pode ser fixado por estimativa razoável quando o proveito econômico da demanda não for imediatamente mensurável, especialmente em ações relativas ao credenciamento de atividade empresarial regulada.

2. Compete ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, cabendo aos DETRANs apenas a execução e a fiscalização das normas federais aplicáveis.

3. O DETRAN/ES não pode, por instrução de serviço, suspender por prazo indeterminado novos credenciamentos de Centros de Formação de Condutores, sob pena de inovação normativa ilegítima.

4. O prosseguimento do processo de credenciamento deve observar a Resolução CONTRAN nº 789/2020 e os critérios operacionais da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018, afastada a aplicação da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XI, e 37; CTB, arts. 12, 22, X, 148 e 156; CPC, art. 300; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 14.133/2021; Decreto Estadual nº 5.353-R/2023; Resolução CONTRAN nº 789/2020; Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024; Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018; Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 312/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000342-11.2022.8.08.0048, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 024199015249, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 06.04.2021, pub. 19.07.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007247-11.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006585-47.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011904-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010112-07.2024.8.08.0000, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 21.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008116-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012072-61.2025.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027214-33.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES STELA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DETRAN/ES Nº 15/2024. SUSPENSÃO INDEFINIDA DE NOVOS CREDENCIAMENTOS. COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NORMATIVA PELO DETRAN/ES. VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo — DETRAN/ES contra sentença proferida em Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada por Centro de Formação de Condutores Stela Ltda., que julgou procedente o pedido inicial para determinar o afastamento da aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES e permitir o regular prosseguimento do processo administrativo de credenciamento da autoescola autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa, fixado por estimativa em R$ 100.000,00, deve ser reduzido para R$ 1.000,00 em razão da natureza declaratória e obrigacional da demanda; (ii) estabelecer se a Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024, ao suspender por prazo indeterminado a tramitação de novos credenciamentos de Centros de Formação de Condutores, extrapola a competência normativa da autarquia estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa pode ser fixado por estimativa razoável quando não for possível mensurar de plano o conteúdo econômico imediato da pretensão.

4. O credenciamento de Centro de Formação de Condutores possui proveito econômico associado à viabilidade de exercício da atividade empresarial e à obtenção de receitas decorrentes da prestação de serviços, o que afasta a redução do valor da causa para patamar meramente fiscal.

5. A Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, cabendo ao Código de Trânsito Brasileiro e ao CONTRAN disciplinar o credenciamento de autoescolas.

6. O Código de Trânsito Brasileiro confere aos DETRANs função executiva e fiscalizatória, autorizando-os a credenciar entidades apenas na forma estabelecida pelas normas do CONTRAN.

7. A Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024, ao suspender de forma ampla e por prazo indeterminado novos credenciamentos de Centros de Formação de Condutores, cria moratória administrativa não prevista nas normas federais de regência.

8. O DETRAN/ES extrapola seu poder regulamentar quando inova no ordenamento jurídico por meio de restrições ou impedimentos não previstos na Resolução CONTRAN nº 789/2020.

9. A adequação administrativa à Lei nº 14.133/2021 e ao Decreto Estadual nº 5.353-R/2023 não autoriza a autarquia estadual a paralisar indefinidamente os credenciamentos nem a afastar a normatividade do CONTRAN.

10. O afastamento da Instrução de Serviço nº 15/2024 não gera vácuo normativo, pois o processo administrativo de credenciamento deve prosseguir com observância da Resolução CONTRAN nº 789/2020 e, cumulativamente, dos critérios operacionais da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa pode ser fixado por estimativa razoável quando o proveito econômico da demanda não for imediatamente mensurável, especialmente em ações relativas ao credenciamento de atividade empresarial regulada.

2. Compete ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, cabendo aos DETRANs apenas a execução e a fiscalização das normas federais aplicáveis.

3. O DETRAN/ES não pode, por instrução de serviço, suspender por prazo indeterminado novos credenciamentos de Centros de Formação de Condutores, sob pena de inovação normativa ilegítima.

4. O prosseguimento do processo de credenciamento deve observar a Resolução CONTRAN nº 789/2020 e os critérios operacionais da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018, afastada a aplicação da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XI, e 37; CTB, arts. 12, 22, X, 148 e 156; CPC, art. 300; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 14.133/2021; Decreto Estadual nº 5.353-R/2023; Resolução CONTRAN nº 789/2020; Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024; Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018; Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 312/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000342-11.2022.8.08.0048, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 024199015249, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 06.04.2021, pub. 19.07.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007247-11.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006585-47.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011904-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010112-07.2024.8.08.0000, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 21.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008116-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012072-61.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Vitória , que julgou procedente o pedido inicial formulado pelo
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES STELA LTDA
.

O comando judicial recorrido determinou o afastamento da Instrução de Serviço (I.S.) nº 15/2024 editada pela autarquia, permitindo o regular prosseguimento do processo de credenciamento da autoescola autora. Em sede de Embargos de Declaração, a sentença foi integrada para sanar omissão e limitar o comando de forma a determinar estritamente que o réu afaste a aplicação da aludida Instrução de Serviço nº 15/2024.

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES argui preliminarmente a necessidade de redução do valor da causa. No mérito, defende a legalidade da I.S. nº 15/2024 como medida indispensável de transição e adequação administrativa às regras da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

Contrarrazões apresentadas pela autoescola apelada, pugnando pela manutenção do valor estimado da causa e repisando a manifesta ilegalidade da paralisação dos credenciamentos por incompetência normativa da autarquia estadual.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Cuida-se, na origem, de Ação de Procedimento Comum Cível com pedido de tutela de urgência ajuizada por
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES STELA LTDA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
.

Na peça portal, a empresa autora informou ter protocolado perante a autarquia de trânsito, em 14/07/2025, requerimento administrativo visando ao seu regular credenciamento para o exercício da atividade de autoescola (Processo Administrativo Eletrônico EDOCs nº 2025-0Q6R4). Relatou, contudo, que o pleito foi sumariamente indeferido na esfera administrativa com fundamento exclusivo na aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024, diploma este que determinou a extinção em bloco de todos os pedidos novos ainda não concluídos, sob a justificativa de adequação à Nova Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021) e ao Decreto Estadual nº 5.353-R/2023.

Inconformada, a demandante sustentou a flagrante ilegalidade do ato, argumentando que a competência para legislar e regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFCs) é privativa da União e outorgada unicamente ao CONTRAN, nos termos dos arts. 22, XI da Carta Magna e 156 do Código de Trânsito Brasileiro. Defendeu que o órgão executivo estadual extrapolou os limites do seu poder regulamentar ao criar moratória incondicionada que inviabiliza o livre exercício de atividade econômica. Por tais razões, requereu judicialmente o afastamento dos óbices da aludida I.S. nº 15/2024 e o regular prosseguimento de sua habilitação administrativa.

O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para ordenar a continuidade do certame. Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o Agravo de Instrumento nº 5012072-61.2025.8.08.0000, cuja relatoria coube a esta egrégia 3ª Câmara Cível. Naquela sede recursal, restou indeferido o efeito suspensivo postulado pela autarquia; todavia, acolheu-se o pleito subsidiário para aclarar que a análise do credenciamento deveria observar os ditames da Resolução CONTRAN nº 789/2020 e, cumulativamente, os critérios operacionais da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018 (norma antecedente à suspensão ilegal), evitando-se o vácuo normativo.

No curso regular da ação principal, o Juízo de piso proferiu sentença definitiva julgando procedente a pretensão autoral. O DETRAN/ES opôs Embargos de Declaração, os quais foram providos pelo d. magistrado condutor tão somente para sanar omissão e integrar o julgado, fixando o dispositivo definitivo nos seguintes termos:
"JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DETERMINAR que o réu AFASTE a aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES"
.

Ainda inconformado com o provimento de primeiro grau, o DETRAN/ES manejou o presente Recurso de Apelação Cível. Em suas razões, suscita preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, repristina as teses de defesa assentadas na higidez de seu poder regulamentar e na legalidade da transição administrativa operada em face da nova legislação de contratações públicas.

As contrarrazões foram tempestivamente ofertadas pela autoescola apelada, propugnando pelo total desprovimento do apelo e manutenção integral do decisum.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

Preliminarmente, sustenta a autarquia recorrente que a demanda ostenta cunho meramente declaratório e obrigacional, razão pela qual o valor de R$100.000,00 arbitrado na exordial seria desarrazoado, requerendo sua redução para o patamar fiscal de R$1.000,00.

A irresignação não merece prosperar. Como cediço neste egrégio Tribunal, quando não for possível mensurar de plano o conteúdo econômico imediato da pretensão, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por estimativa razoável. No caso de credenciamento de Centros de Formação de Condutores, o proveito econômico almejado vincula-se diretamente à viabilidade de exercer as atividades comerciais e obter receitas decorrentes da prestação de serviços.

Alinhada a esse entendimento, colaciono o respectivo julgado deste Sodalício, proferido em hipótese análoga:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM CANDIDATOS À OBTENÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO . DETRAN SEM PODER DE INOVAR. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Não sendo possível aferir o conteúdo econômico imediato da pretensão deduzida na petição inicial, é cabível a fixação do valor da causa por estimativa. O valor atribuído à causa por estimativa (R$ 72.800,00) guarda mais consonância com a expressão econômica da demanda, ainda que imediata, do que o sugerido pelo apelante (R$ 1 .000,00), não havendo motivos para sua modificação. 2. Como reconhecido em outras oportunidades por este e. TJES em discussões envolvendo o limite da regulamentação pelo Detran no contexto do processo de credenciamento, mudando o que deve ser mudado, tem-se entendido que “Face a ausência de poder normativo conferido aos Detrans pela Lei nº 9503/97 para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de auto-escolas, consignou-se que remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN .” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015249, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 19/07/2021) (destacamos) 3. Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “verifica-se que a autarquia de trânsito editou, através da IS n.º 109-N/2020, exigência ainda mais severa do que a contida na Resolução 425/2012, do CONTRAN, para credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, sendo que, a atribuição conferida pelo artigo 22, X, do Código de Trânsito Brasileiro, para regulamentar o credenciamento para prestação de serviço de clínicas médicas e psicológicas é do CONTRAN. Logo, além de sequer possui força regulamentar, a Instrução de Serviço n .º 109-N/2020 invadiu competência regulamentar atribuída ao CONTRAN ( 22, X, do CTB), conquanto estabeleceu exigência não prevista na Resolução nº. 425/2012, restringindo ainda mais o credenciamento, e revelando-se ilegítima a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a autora se credenciar como clínica médica/psicológica. Não pode o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de tais entidades.” . 4. Não havendo respaldo legal para as exigências adicionais impostas pelo recorrente no processo de credenciamento questionado, resta clara a ilegalidade do ato impugnado. 5. Recurso conhecido e não provido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 06 de dezembro de 2022. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000342-11.2022 .8.08.0048, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2022)

Dessa forma, demonstrada a razoabilidade do montante fixado por estimativa face ao potencial comercial da empresa,
REJEITO
a preliminar suscitada.

No
mérito
, a controvérsia central reside na legalidade da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024, que inviabilizou e suspendeu por prazo indeterminado a tramitação de procedimentos de credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFCs) no âmbito do Estado.

De proêmio, impõe-se recordar que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF/88). Exercendo tal prerrogativa, o legislador federal editou o Código de Trânsito Brasileiro e outorgou ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) a competência exclusiva para regulamentar o credenciamento de autoescolas (art. 156, CTB).

Aos Departamentos Estaduais de Trânsito (DETRANs) remanesce uma função eminentemente executiva e fiscalizatória, competindo-lhes credenciar as entidades, porém estritamente
"na forma estabelecida em norma do CONTRAN"
(art. 22, X, CTB). Não cabe às autarquias estaduais inovar no ordenamento jurídico criando restrições ou moratórias incondicionadas que inviabilizem a atividade.

O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça encontra-se consolidado em todas as suas Câmaras Cíveis, as quais enfrentaram este exato tema e reconheceram a ilegalidade da atuação do DETRAN/ES por meio dos julgados abaixo apresentados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO DETRAN – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. O indeferimento do CFC ora agravado se deu em razão dos termos da Instrução de Serviço nº 312/2023, publicada, datada de DIO ES em 13 de Junho de 2023, a qual estabelece a suspensão por prazo indeterminado do credenciamento de novas empresas para a prestação de serviços de Centro de Formação de Condutores (CFCs) e resguarda apenas o direito de reabertura de credenciamento para empresas já credenciadas. 3.
Entretanto, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o ora agravante não possui competência para legislar acerca do credenciamento para prestação de serviço de formação de condutores, sendo que tal desiderato cabe ao CONTRAN
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 05/Aug/2024 - Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
- Número: 5007247-11.2024.8.08.0000 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA. NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONTRAN . ART. 22, X E ART. 156, CTB. RESOLUÇÃO Nº 789/2020 . PODER REGULAMENTAR. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Dispõe o art. 156, do CTB, que o CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2 . No mesmo giro, a Resolução no 789/2020 do CONTRAN, em seu art. 40, estabelece que “compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 3. No caso dos autos, a
revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS nº 15/2024 traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas . 4. Assim, tenho que o DETRAN-ES excedeu o exercício do seu poder regulamentar, afinal, “remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN
.” (TJES, Agravo de Instrumento 0030174-57.2019.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: 19/07/2021). 5 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50065854720248080000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
1ª Câmara Cível
, Data: 17/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011904-93.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN AGRAVADO: S R MARTINS CFC EDUCAR RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024 DO DETRAN/ES. SUSPENSÃO INDEFINIDA DE CREDENCIAMENTOS . INOVAÇÃO NORMATIVA INCOMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO Nº 789/2020 DO CONTRAN. COMPETÊNCIA DO CONTRAN PARA REGULAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão liminar que determinou o prosseguimento do processo de credenciamento do Centro de Formação de Condutores S R MARTINS CFC EDUCAR, suspendendo a aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024 e observando os requisitos da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024, que suspendeu indefinidamente os credenciamentos de CFCs, e sua compatibilidade com a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, à luz da competência normativa estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro ( CTB). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 22, X, e o art. 156 do CTB estabelecem que cabe ao CONTRAN regulamentar as condições de credenciamento de Centros de Formação de Condutores e as exigências para o exercício das atividades de instrutor e examinador. A Resolução nº 789/2020 do CONTRAN consolida as normas aplicáveis a esse credenciamento . 4. A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao revogar normas anteriores e suspender novos credenciamentos por prazo indeterminado, excede o poder regulamentar conferido ao órgão estadual, caracterizando inovação normativa incompatível com o ordenamento jurídico e com a competência exclusiva do CONTRAN. 5. A liminar concedida pelo juízo de origem, ao determinar o prosseguimento do credenciamento conforme as normas da Resolução nº 789/2020, não configura afronta às disposições legais que vedam a concessão de liminares contra a Fazenda Pública, pois respeita o princípio da razoabilidade e visa evitar o perecimento de direito da parte agravada . 6. Precedentes deste Tribunal confirmam a impossibilidade de o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico ou restringir o credenciamento de CFCs além do que está previsto na legislação federal e nas normas do CONTRAN. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, conforme o art. 22, X, e o art . 156 do CTB, e a Resolução nº 789/2020, não sendo admitida inovação normativa por parte dos DETRANs. 2. A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao suspender credenciamentos por prazo indeterminado, extrapola o poder regulamentar e viola os princípios da legalidade e da competência normativa do CONTRAN. 3 . O deferimento de liminar para assegurar o prosseguimento de processo de credenciamento de CFC, nos termos da Resolução nº 789/2020, é admissível para evitar prejuízo ao direito líquido e certo da parte interessada, em observância ao princípio da razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 22, X, e 156; Resolução nº 789/2020 do CONTRAN; Lei nº 9.494/1997, art . 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5007247-11.2024.8 .08.0000, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05/08/2024; TJES, AI nº 5006987-31 .2024.8.08.0000, Rel . Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024; TJES, AI nº 5006585-47.2024.8 .08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/07/2024 .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50119049320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
2ª Câmara Cível
, Data: 20/02/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA PARA EXAMES DE HABILITAÇÃO. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024. COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o prosseguimento de processo administrativo de credenciamento de clínica médica, suspenso com base na Instrução de Serviço nº 15/2024, editada pelo DETRAN/ES . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a competência normativa do CONTRAN para regulamentar o credenciamento de clínicas médicas e a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024; e (ii) a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A competência para regulamentar o credenciamento de entidades para exames de habilitação é privativa do CONTRAN, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (arts. 12 e 148). Os DETRANs possuem apenas função executiva das normas regulamentares . 4.
A Instrução de Serviço nº 15/2024, ao suspender genericamente novos credenciamentos, extrapola a competência administrativa e viola o princípio da legalidade
( CF, art. 37).
5 . A tutela de urgência foi corretamente concedida, pois presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que a suspensão do credenciamento prejudica as atividades empresariais da agravada sem respaldo normativo válido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “Os Departamentos Estaduais de Trânsito não possuem competência normativa para criar requisitos adicionais ou suspender credenciamentos de clínicas médicas sem respaldo nas normas do CONTRAN.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 12 e 148 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007247-11.2024.8.08 .0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001489-85.2023.8.08 .0000.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50101120720248080000, Relator.: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
3ª Câmara Cível
, Data: 21/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN . IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO POR NORMA DO DETRAN/ES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por Centro de Formação de Condutores, deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade do processo de credenciamento da autoescola, observando os requisitos da Resolução CONTRAN nº 789/2020 . O DETRAN/ES alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e defendeu sua competência para credenciar Centros de Formação de Condutores (CFC), bem como a adequação de sua regulamentação à nova Lei de Licitações (Lei n.º 14.133/2021), pleiteando atribuição de efeito suspensivo ao recurso . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES pode inovar no ordenamento jurídico ao estabelecer requisitos adicionais para o credenciamento de CFCs, além dos estabelecidos pelo CONTRAN; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que impeça o prosseguimento do credenciamento da autoescola. III. RAZÕES DE DECIDIR Compete ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nos termos do art . 22, X, e art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), regulamentar o credenciamento de entidades voltadas à formação de condutores, inclusive os requisitos exigidos para essa atividade. O DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço n.º 15/2024, extrapola sua competência ao impor requisitos adicionais não previstos pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, configurando indevida inovação normativa . Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já firmou entendimento de que não cabe ao DETRAN/ES criar regras inovadoras em matéria de credenciamento de CFCs, sendo essa competência reservada ao CONTRAN. A probabilidade de êxito do recurso é ausente, considerando a harmonia entre a decisão recorrida e precedentes deste Tribunal que reconhecem a ilegalidade de requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES. A ausência de probabilidade de êxito do recurso inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada, restando o agravo recebido apenas no efeito devolutivo. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFC), não podendo o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico com requisitos adicionais. A ausência de poder normativo do DETRAN/ES para criar regras sobre o credenciamento de autoescolas impede a imposição de requisitos não previstos pela legislação federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 22, X; CTB, art. 156; Lei nº 14.133/2021; CPC, art. 300 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001489-85.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j . 10.05.2023; TJES, Apelação Cível n.º 5028078-13 .2021.8.08.0024, Rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 21.06 .2023.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50081167120248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA,
4ª Câmara Cível
, 16/10/2024)

Diante desse robusto e uníssono cenário jurisprudencial, exsurge cristalina a ilegalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024.

Todavia, conforme adiantado por esta Relatoria na decisão liminar do Agravo de Instrumento nº 5012072-61.2025.8.08.0000 associado a este feito, o afastamento da citada norma não pode criar um vácuo regulatório absoluto que prejudique a própria fiscalização e a ordem do procedimento administrativo local.

Por conseguinte, a solução adequada — e que restou perfeitamente agasalhada pelo MM. Juízo
a quo
ao acolher os Embargos de Declaração na origem — consiste em determinar o prosseguimento do requerimento de credenciamento do apelado (Processo Administrativo EDOCs nº 2025-0Q6R4), afastando-se a barreira da I.S. nº 15/2024, mas vinculando a devida análise técnica e documental aos termos da norma estadual antecedente, qual seja, a
Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018
, em atuação conjunta com a
Resolução CONTRAN nº 789/2020
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença objurgada, com as precisas integrações operadas no julgamento dos Embargos de Declaração em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar